Tribunal: TJMT
Processo: 1042017-54.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042017-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Procurador Geral Adjunto da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PECUHEVEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.927.754/0001-39 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 961.707.001-49 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N. 12.365/2023. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. DIREITO À ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica, para determinar a análise de pedido administrativo de compensação tributária formulado com fundamento na Lei Estadual n. 12.365/2023, independentemente da edição de decreto regulamentador superveniente, bem como manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário até a conclusão do procedimento administrativo. A Administração recusou a apreciação do requerimento sob o fundamento de inexistência de regulamentação específica para a ampliação do marco temporal dos créditos compensáveis promovida pela referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é cabível diante da alegação de impugnação de ato normativo em tese; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode condicionar a análise de pedido de compensação tributária à edição de decreto regulamentador não exigido pela Lei Estadual n. 12.365/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de inadequação da via eleita não prospera porque a impetração se dirige contra ato administrativo concreto e individualizado, consistente na recusa de análise de pedido administrativo de compensação tributária.

4.

A vedação prevista na Súmula n. 266 do STF incide apenas sobre impetrações dirigidas contra lei ou ato normativo em tese, sem ato concreto de aplicação apto a produzir lesão individualizada.

5.

A Lei Estadual n. 12.365/2023 entrou em vigor na data de sua publicação e não condiciona sua eficácia à edição de regulamento posterior, razão pela qual possui aplicabilidade imediata.

6.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade e não pode restringir ou inviabilizar a incidência de norma legal vigente mediante alegação de ausência de regulamentação quando a própria lei contém os elementos necessários à sua aplicação.

7.

A omissão regulamentar não autoriza o Poder Executivo a suspender ou neutralizar a eficácia de ato legislativo regularmente editado, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da supremacia da lei.

8.

A decisão judicial não reconhece automaticamente o direito à compensação tributária nem concede benefício fiscal, limitando-se a assegurar a regular apreciação administrativa do requerimento.

9.

A análise do pedido administrativo permanece sujeita à verificação, pela Administração, do preenchimento dos requisitos legais para a homologação da compensação.

10.

A recusa administrativa fundada exclusivamente na ausência de regulamentação não exigida pela lei configura ilegalidade e viola direito líquido e certo da contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Mandado de Segurança é cabível para impugnar ato administrativo concreto que produz efeitos imediatos na esfera jurídica do administrado, não incidindo a vedação da Súmula n. 266, do STF.

2.

A Lei Estadual n. 12.365/2023 possui eficácia imediata por não condicionar sua aplicação à edição de decreto regulamentador.

3.

A Administração Pública não pode deixar de apreciar pedido administrativo com fundamento exclusivo na ausência de regulamentação superveniente não exigida pela lei.

4.

A determinação judicial para análise de pedido de compensação tributária não implica homologação da compensação nem concessão automática de benefício fiscal.

5.

A recusa administrativa de apreciar requerimento fundado em lei vigente viola os princípios da legalidade, eficiência, segurança jurídica e razoável duração do processo administrativo.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, LXIX, 37,
caput
, e 155, § 2º, XII, “g”; CTN, arts. 156, II, e 170; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009; Lei Complementar n. 24/1975; Lei Estadual n. 8.672/2007; Lei Estadual n. 12.365/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 266.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Pecuhevea Comércio e Representações Ltda., para determinar que proceda à análise do processo administrativo de compensação n. 52.572/24 (PGE-PRO-2024/01151), oriundo da CDA n. 2022915612, independentemente de decreto regulamentador superveniente à Lei Estadual n. 12.365/2023, bem como manteve a suspensão da exigibilidade do referido crédito até a conclusão da análise administrativa (id. 356975853, págs. 01/07).

O Apelante, preliminarmente, sustenta que o Mandado de Segurança é incabível na hipótese, porquanto dirigido contra ato normativo em tese, uma vez que a impetrante teria atacado diretamente as disposições do Decreto Estadual n. 822/2024, sem demonstrar a existência de ato concreto apto a caracterizar lesão ou ameaça a direito líquido e certo.

Alega que a demanda foi utilizada como sucedâneo de ação de controle abstrato de constitucionalidade, em afronta às limitações próprias da via mandamental.

Defende a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida, ao argumento de que o Decreto Estadual n. 822/2024 apenas adequou os percentuais de abatimento previstos na legislação estadual às diretrizes estabelecidas pelo Convênio ICMS n. 79/2020 e suas alterações posteriores, especialmente aquelas introduzidas pelos Convênios ICMS n. 66/2021 e n. 39/2023.

Aduz que a regulamentação observou as limitações impostas pelo CONFAZ e pela Lei Complementar n. 24/1975, não sendo possível admitir interpretação que amplie benefício fiscal além dos parâmetros autorizados nacionalmente.

Assevera que a alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n. 12.358/2023, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 762/2024, substituiu os índices de atualização monetária e juros de mora anteriormente previstos na legislação tributária estadual pelos indicadores adotados pela União, circunstância que reforça a necessidade de observância dos limites fixados pelos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ.

Afirma, por conseguinte, que a pretensão da Recorrida implicaria ampliação indevida de benefício fiscal, em desacordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança.

A
Apelad
a
apresentou suas contrarrazões
ao Recurso
, pugna
ndo
pelo seu desprovimento (id.
356975857
, págs. 01/
12
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento do Recurso (id.
372891370
, págs. 01/
05
).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
:

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que concedeu a ordem preiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida
.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica PECUHEVEA Comércio e Representações Ltda. impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, contra ato, tido por coator, praticado pelo Procurador-Geral Adjunto do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento de pedido administrativo de compensação tributária formulado no âmbito do Processo Administrativo n. 52.572/24 (PGE-PRO-2024/01151), relacionado à CDA n. 2022915612.

A Impetrante sustentou, na inical, a possuir direito à compensação de débitos tributários com créditos alimentares de servidores públicos estaduais, nos termos da Lei Estadual n. 8.672/2007, alterada pela Lei n. 12.365/2023.

Afirmou que protocolizou o pedido administrativo em 26/01/2024, após a entrada em vigor da Lei n. 12.365/2023, que ampliou o marco temporal dos fatos geradores aptos à compensação para 31/12/2019.

Aduziu ter apresentado toda a documentação exigida e preenchido os requisitos legais para a homologação da compensação, inclusive com parecer favorável da Subprocuradoria-Geral competente.

Relatou que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que os fatos geradores constantes das cártulas seriam posteriores a 31/12/2014 e de que inexistiria Decreto regulamentador apto a disciplinar a ampliação promovida pela Lei n. 12.365/2023.

Enfatizou que a Administração Pública não poderia negar eficácia à lei sob o argumento de ausência de regulamentação, especialmente porque a norma já se encontrava em vigor e porque Decretos posteriores demonstrariam o reconhecimento da plena vigência da Lei n. 8.672/2007.

Defendeu que a compensação constitui hipótese legal de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, e que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 12.365/2023 possui eficácia imediata, não podendo ser restringida por ato infralegal.

Alegou que a negativa administrativa viola os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica, além de expô-la ao risco de execução fiscal e protesto da dívida ativa.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e compelir a autoridade impetrada a analisar o processo administrativo de compensação independentemente da edição de novo decreto regulamentador e, no mérito, postulou a confirmação definitiva da segurança para assegurar a apreciação e decisão do pedido administrativo com fundamento direto na legislação vigente.

Parte superior do formulário

O pedido liminar foi deferido (id. 356975198, págs. 01/06).

Parte inferior do formulário

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular
concedeu
a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
CONFIRMO A LIMINAR
anteriormente deferida e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para:

a) Determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do processo administrativo de compensação nº 52.572/24 (PGE-PRO-2024/01151) oriundo da CDA nº 2022915612, independentemente de decreto regulamentador superveniente à Lei nº 12.365/2023;

b) Manter a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2022915612 até a conclusão da análise do referido processo administrativo;

c)
JULGO PREJUDICADA
a análise do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em face do julgamento de procedência do mérito.

Julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.” (Sic).

Contra essa decis
ão
,
o Estado de Mato Grosso interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe à análise de dois pontos centrais: i) o cabimento da via mandamental diante da alegação de que a Recorrida estaria insurgindo-se contra ato normativo em tese; e ii) a existência, ou não, de direito líquido e certo à análise do pedido administrativo de compensação formulado com fundamento na Lei Estadual n. 12.365/2023.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante levanta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o Mandado de Segurança foi dirigido contra ato normativo em tese, uma vez que a Impetrante/Recorrida teria atacado diretamente as disposições do Decreto Estadual n. 822/2024, sem demonstrar a existência de ato concreto apto a caracterizar lesão ou ameaça a direito líquido e certo.

Sabe-se que o mandado de segurança, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade pública.

A vedação consagrada na Súmula n. 266, do Supremo Tribunal Federal, alcança apenas as hipóteses em que a impetração é dirigida contra lei ou ato normativo em tese, sem a existência de ato concreto de aplicação capaz de produzir lesão individualizada.

No caso
sub examine
, a insurgência não se volta abstratamente contra Decreto estadual ou contra a disciplina normativa da compensação tributária. Na verdade, o que foi impugnado é ato administrativo específico, praticado pela autoridade competente no âmbito de procedimento administrativo regularmente instaurado, mediante o qual foi recusada a análise do requerimento formulado pela contribuinte sob o fundamento de inexistência de regulamentação superveniente.

Trata-se, portanto, de ato concreto, individualizado e dotado de efeitos imediatos sobre a esfera jurídica da Apelada, circunstância que afasta a incidência da vedação invocada pelo Apelante.

Com efeito, não há pretensão de controle abstrato de constitucionalidade ou legalidade, mas de controle jurisdicional de ato administrativo reputado ilegal.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

A compensação constitui modalidade legal de extinção do crédito tributário, conforme expressamente dispõe o artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Por sua vez, o artigo 170, do mesmo diploma, estabelece que a lei poderá autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública, cabendo ao legislador definir as condições para o seu exercício.

Nesse contexto, a Lei Estadual n. 12.365/2023 promoveu alteração na Lei Estadual n. 8.672/2007, ampliando o marco temporal dos créditos tributários suscetíveis de compensação.

A norma entrou em vigor na data de sua publicação, inexistindo em seu texto disposição que condicione sua eficácia à edição de ato regulamentador posterior.

Assim, ausente previsão legal expressa de eficácia contida ou diferida, deve prevalecer a presunção de imediata aplicabilidade da norma regularmente promulgada e publicada.

A Administração Pública, como sabido, se encontra submetida ao princípio da legalidade, insculpido no
caput
do artigo 37, da CRFB.

Em razão desse postulado, não lhe é dado restringir, suspender ou inviabilizar a incidência de comando legal vigente mediante invocação de omissão regulamentar quando a própria lei contém os elementos normativos necessários à sua aplicação.

Admitir entendimento diverso significaria reconhecer ao Poder Executivo a possibilidade de neutralizar a eficácia de ato legislativo regularmente editado, em manifesta afronta aos princípios da separação dos poderes e da supremacia da lei.

Igualmente não procede à alegação de que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ ou os Decretos posteriormente editados impediriam a apreciação do requerimento administrativo, já que a sentença recorrida não reconheceu automaticamente o direito à compensação, tampouco homologou o pedido formulado pela contribuinte. Limitou-se a assegurar que a Administração examine o requerimento sem erigir obstáculo consistente na ausência de regulamentação superveniente, preservando-se integralmente a competência administrativa para aferir o preenchimento dos demais requisitos legais.

Desse modo, a determinação judicial não implicou concessão de benefício fiscal, renúncia de receita ou afastamento definitivo de normas infralegais, mas apenas assegurou que o procedimento administrativo seja regularmente apreciado à luz da legislação vigente, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, segurança jurídica e razoável duração do processo administrativo.

Nessa esteira, é certo que o ato administrativo impugnado incorreu em ilegalidade ao condicionar a simples análise do pedido de compensação à edição de regulamentação não exigida pela lei de regência, circunstância que caracteriza violação a direito líquido e certo da Recorrida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026